Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), após prisão em flagrante. A impetração alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), contexto de associação para o tráfico, e atuação reiterada em local reconhecido como ponto de comércio de entorpecentes.
4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis.
5. O reconhecimento da primariedade, da pouca idade do paciente e de suas condições pessoais favoráveis (residência fixa e atividade lícita) não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência que condiciona a revogação da prisão à inexistência do periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada. Julgado prejudicado agravo interno.